Tribunal: TJES
Processo: 0022141-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022141-45.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE EVARISTO e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível de Alexandre Evaristo e outros, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e anulando a sentença que extinguia a ação declaratória cumulada com indenizatória por ilegitimidade passiva do banco. A decisão determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para a fase probatória, visto que a causa não estava madura para julgamento imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que tratam da atualização monetária de contas vinculadas ao PASEP; (ii) determinar se é cabível o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em demandas que questionam a gestão de contas do PASEP, incluindo eventuais falhas na prestação de serviços, saques indevidos e falta de atualização monetária, conforme tese vinculante fixada no Tema Repetitivo nº 1150 do STJ.

4. A responsabilidade passiva exclusiva do Banco do Brasil afasta a possibilidade de inclusão da União no polo passivo e, portanto, a competência da Justiça Federal, conforme precedente estabelecido pelo STJ.

5. A anulação da sentença é necessária, pois a extinção do processo por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil contraria entendimento vinculante do STJ que reconhece essa legitimidade.

6. O retorno dos autos à origem justifica-se pela ausência de condições para o julgamento imediato, uma vez que não foram produzidas provas suficientes para elucidar as alegações de saques indevidos e falta de atualização dos valores do PASEP, sendo a fase probatória indispensável para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas que questionam a gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A competência para o julgamento de tais ações é da Justiça Estadual, dada a ilegitimidade da União no polo passivo. 3. O retorno dos autos à origem para produção de provas é necessário quando a matéria não está madura para julgamento em instância revisora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 485, VI; 927, III; 932, V, b; 1.013, § 4º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1150, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, preservando a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a r. decisão monocrática proferida por esta subscritora que conheceu do recurso de
apelação cível
interposto por
Alexandre Evaristo, João Francisco Gomes Loreto, Francisco Lourival Cardoso dos Santos, Carlos Roberto Brandão Locatelli
e
Antônio Matias dos Santos
, e a ele deu provimento, a fim de afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e, consequentemente, anular a sentença que havia julgado extinta a ação declaratória c/c indenizatória, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja retomado seu regular prosseguimento a partir da deflagração da fase probatória, se assim aprouver às partes, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015).

Em suas razões recursais (ID 6579430), a instituição financeira recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática proferida nesta apelação cível merece ser reformada, na medida em que:
i)
não pode figurar no polo passivo desta demanda, dada a sua ilegitimidade passiva;
ii)
o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição do índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA, de forma que se atuação é de mero executor, limitada a operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, na forma do Decreto Federal nº 1.608/95;
iii)
nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4º, inciso I, alíneas “b” e “c”, do Decreto n° 9.978/2019;
iv)
trata-se de questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula 77, que certamente deve ser aplicada ao Banco do Brasil de maneira análogo, uma vez que, foi instituído pelo mesmo decreto para administrar o fundo PISP/PASEP;
v)
a Instituição Financeira, ora Ré, apenas segue as normas estabelecidas pela Legislação regulamentadora do fundo PASEP, de modo que o Conselho Diretor instituído pelo Ministério de Estado da Economia é o Órgão que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP;
vi)
ante a flagrante ilegitimidade desta Ré, bem como a necessidade manutenção da União na lide, conforme tópicos anteriores, resta clara a competência do Juízo Comum Federal para julgar a presente demanda (art. 109, inciso I, da CF/88).

Em que pese o louvável esforço da instituição financeira recorrente, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos invocados pela requerida nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois
a legitimidade passiva do Banco do Brasil
em demandas que tratam de eventual falha na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao Pasep
foi reconhecida, recentemente, em precedente
vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o que justificou a anulação da sentença questionada no recurso de apelação cível por meio de decisão monocrática, na forma do art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil
1
.

Depreende-se do caderno processual que os apelantes agravados ajuizaram ação ordinária em desfavor do Banco do Brasil S/A relatando que esta instituição financeira teria praticado atos ilícitos na gestão e administração de suas contas individuais do PASEP, especialmente não ter efetuado a devida atualização monetária dos montantes depositados, o que teria implicado em desfalques indevidos e propiciado saques em quantias irrisórias, motivo pelo qual seria imprescindível que o banco demandado complementasse tais valores.

Em contestação, a instituição financeira requerida, dentre outras teses, suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva, uma vez que exerceria a condição de mera depositária dos valores e executora de comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social (arts. 5º e 10 da LC nº 08/70), vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (Decreto Federal nº 1.608/95), e de incompetência da Justiça Estadual, ante a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União (arts. 1º e 7º da LC nº 08/70).

Na sequência, após os autores agravados não apresentarem réplica, sem oportunizar as partes a indicação de novas provas a serem produzidas, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S/A e, por consectário, julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento que aquela instituição financeira teria apenas a tarefa de gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, sendo que eventual indevida atualização monetária dos valores contidos nas contas do PASEP decorreria da atuação do Diretor do Conselho do Fundo PIS/PASEP, o que ensejou a interposição do recurso de apelação cível pelos requerentes, no qual alegam, em síntese, que o banco requerido teria, sim, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tese esta que foi acolhida por esta Relatora, por meio da decisão monocrática impugnada neste agravo interno, com base no Tema Repetitivo nº 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria devolvida a exame neste recurso de agravo interno se resume, portanto, em aferir se a aventada falha na prestação do serviço de gestão e administração dos recursos advindos do PASEP depositados em contas individuais dos apelantes agravados pelo Banco do Brasil S/A, decorrentes de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros de mora e de correção monetária, permitiria o reconhecimento da legitimidade passiva daquela instituição financeira.

Conforme dito na decisão monocrática objurgada, a respeito da questão objeto de debate no apelo e neste agravo interno, a colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nº 1.895.936/TO, nº 1.895941/TO e nº 1.951.931/DF, todos de relatoria do Ministro Herman Benjamin, para serem julgados pelo rito dos recursos repetitivos, tendo sido estabelecidas as seguintes
teses vinculante
no
Tema
Repetitivo
nº 1150
:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

O mencionado precedente vinculante descortina o
equívoco da sentença objurgada
no recurso de apelação cível
que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar como requerido nesta demanda
, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço relacionado à manutenção e administração de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, cujo item “i” do Tema Repetitivo nº 1150 do Superior Tribunal de Justiça disciplinou justamente atrair a responsabilidade da instituição financeira apelada,
tese esta de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil
.

Destarte, a meu ver, o respeitável entendimento exarado pelo magistrado
a quo
deve ser revisto por este colendo órgão colegiado, à luz da tese jurídica firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.150), em data posterior à sentença, ao julgar os REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, pois restou definido, de maneira vinculante, que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, o que deve ser observado no escopo de manter a uniformização, estabilidade, integridade e coerência, da jurisprudência nacional.

Toda a argumentação apresentada pelo Banco do Brasil S/A neste agravo interno é anterior ao precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e desconsidera completamente o Tema Repetitivo nº 1.150, razão pela qual desnecessário tecer maiores considerações a respeito, na medida em que competia à instituição financeira recorrente demonstrar eventual
distinguishing
em relação a este caso, o que, como dito, não foi efetuado.

É importante ressaltar, também, que, no mencionado precedente vinculante, o Superior Tribunal de Justiça também afastou, ainda que indiretamente, a possibilidade da União figurar o polo passivo de demandas desta natureza, pois reconheceu a exclusiva legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, de forma que resta inviável a atração da competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, inciso I, da CF/88.

Antes de concluir, em que pese a sentença esteja sendo anulada, com o afastamento da ilegitimidade passiva do banco apelado agravante, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de inversão do ônus da prova contido na contestação e nem possibilitado as partes apresentarem ou solicitarem a produção de novas provas, o que pode ser necessário para elucidar a lide, máxime por ser incompreensível, para quem não possui conhecimentos técnicos, a evolução da conta vinculada ao Pasep a partir das microfilmagens juntadas aos autos (fls. 32/47), além da verificada ilegibilidade de alguns documentos, motivo pelo qual devem os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em outras palavras, não obstante a tentativa de compreender a evolução da conta vinculada a partir das microfilmagens, considero não haver meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da autora; noutro giro, igualmente não há meios de se averiguar a veracidade do esclarecimento prestado pela instituição financeira em sua peça de defesa, repito, de que os débitos contidos nos extratos decorreriam do recebimento pela parte autora de rendimentos anuais em sua folha de pagamento, conta corrente ou mediante saque.

Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça, inclusive sob a minha relatoria, assim tem concluído, vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
VALORES DO PASEP. TEMA 1.150 STJ.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...).
3. A legitimidade passiva do recorrido também restou reconhecida no julgamento do referido tema, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC. 4. Em que pese a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC)
5. Recurso conhecido e provido. (AC nº 0028327-45.2019.8.08.0048, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 06/02/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGADOS DESFALQUES – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA – SUPERVENIENTE TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – TEORIA DA ACTIO NATA APLICADA – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – VERIFICADA IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE O PROCESSO AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU.
1) O respeitável entendimento exarado pelo douto magistrado deve ser revisto por este Órgão Colegiado, à luz da tese jurídica firmada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), em data posterior à sentença, ao julgar os REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (STJ, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, julgados em 13/09/2023, DJe de 21/09/2023).
2) (...).
4) Embora alegue não haver valor a ser ressarcido, o Banco do Brasil impugna o cálculo elaborado pela parte autora e requer a produção de prova pericial contábil, que é de extrema importância para o deslinde da controvérsia, máxime por ser incompreensível, para quem não possui conhecimentos técnicos, a evolução da conta vinculada ao Pasep a partir das microfilmagens juntadas aos autos, além da verificada ilegibilidade de alguns documentos. 5) Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.
(AC nº 0001965-44.2020.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 15/12/2023, TJES).

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma dos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheceu do recurso de apelação cível e a ele deu provimento, a fim de afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e, consequentemente, anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja retomado seu regular prosseguimento a partir da deflagração da fase probatória, se assim aprouver às partes, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015), já que o feito não está apto para julgamento imediato por esta instância revisora.

É como voto.

1
Art. 932. Incumbe ao relator: (...); V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...); b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.